Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708438-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERCO PERFUMES E COSMETICOS EIRELI AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada de urgência interposto por PERCO PERFUMES E COSMÉTICOS EIRELI contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação revisional de aluguel n° 0706057-86.2021.8.07.0001 (ajuizada pela agravante em face de CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CONJUNTO NACIONAL DE BRASILIA, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Alega a parte autora que faz jus à revisão do contrato de locação comercial, com a substituição de índices de correção e decote de acréscimos de pagamento em razão da drástica redução de faturamento em decorrência da pandemia de COVID-19. Para a concessão da tutela de urgência, é necessário a conjunção dos requisitos da probabilidade do direito e perigo da demora. Entendo que nenhum deles se encontra presente. Não é o momento de adentrar a teses jurídicas, sem o respeito ao contraditório e nem adiantar o mérito, porém há um contrato de locação com cláusulas previamente estabelecidas por ambas as partes e os efeitos nefastos da redução de faturamento se aplica igualmente à ambas as partes, o que não parece atrair a aplicação da teoria da imprevisão, como estabelecida no direito positivo. Mais que isso, a pandemia está gerando tais efeitos há cerca de um ano, o que demonstra que o pedido de tutela provisória não traz perigos urgentes e pode ser decidido com a marcha regular do processo. Com isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, artigo 334), a ser realizada pelo CEJUSC, cite-se pelo correio e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação” (ID 84702318, autos originários - grifei) Em suas razões, narra a agravante (ID 24261255): “A Agravante pactuou contrato de locação com o Agravado, de nome fantasia LORD PERFUMARIA, em razão do contrato de locação renovado em 01/05/2017, correspondente ao uso de loja comercial no T-95, com área de 30,87 m2, localizada no empreendimento comercial denominado SHOPPING CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA. O prazo da locação estabelecido entre as partes foi de mais 60 (sessenta) meses, tendo início em 1o de outubro de 2017 e término em 30 de setembro de 2022, conforme previsto no item 6 do contrato de locação. Assim a presente ação é aforada tempestivamente, nos termos do artigo 19 da Lei 8.245/91. Informa a Agravante que o aluguel no valor de R$ 14.440,69 foi corrigido pelo IGP-DI em outubro de 2020 passando a ser de R$ 17.102,93, ou seja, R$ 554,03 por metro quadrado, ocasião em que foi aplicado o percentual acumulado nos últimos doze meses de 18,44179%. Conforme previsto no Contrato firmado, a parte agravante deveria pagar ao agravado mensalmente os valores: (i) Aluguel mínimo mensal nos ditos valores ACIMA; (ii) Pagamento de aluguel percentual de 5% (cinco por cento) sobre o faturamento da loja, também conhecido como cláusula de desempenho; (iii) Condomínio, relativo ao rateio das despesas comuns e de manutenção do shopping; (iv) Fundo de Promoção e Propaganda (FPP). Cumpre esclarecer que a Agravante é locatária e adimplente há quase 40 anos, sempre pagando pontualmente todos os encargos da locação, não poupou esforços para manter em dia o pagamento do aluguel e despesas cobradas pelo shopping. Além disso, a Agravante, quando ingressou no empreendimento, investiu um enorme valor em obras civis e outras instalações, praticamente “construindo” o imóvel, com a intenção de nele permanecer por longo tempo, explorando o ponto comercial na sua atividade. Contudo, em virtude da Pandemia, e consequentemente das medidas adotadas de isolamento social, tais como a quarentena, previstas nos diversos Decretos do Distrito Federal, foi determinado o fechamento e suspensão das atividades de comércio de rua e de shoppings centers em todo o Distrito Federal a partir de meados de março. Analisando o novo cenário econômico originado pela crise pandêmica, a agravante se viu com diversos problemas, tendo em vista o abrupto aumento do índice IGP-DI, bem como a obrigação de adimplir com 100% do 13o aluguel, mesmo com a loja fechada por mais de três meses e suas vendas em patamar tão baixo. [ ] Como visto durante o ano de 2019 a Agravante teve faturamento bruto de R$ 2.786.800,87, ou seja, a média mensal de R$ 232.233,41 e em 2020 o faturamento foi de R$ 1.528.678,19, ou seja, R$ 127.389,84 por mês, insuficientes para pagar todas as suas despesas, repor estoque e remunerar com dignidade seu administrador e colaboradores. [ ] Isso porque, a despeito dos acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis que, em um primeiro momento, impediram a Agravante de desenvolver as suas atividades comerciais (de 19/03 a 27/05/2020 e 01 a 21/03/2021) e que, para agora, reduziram significativamente os ganhos e aumentaram o seu custo operacional, o Agravado exige o pagamento integral do aluguel dobrado de dezembro/2020. Ora Excelência permanecem vigentes as medidas restritivas determinadas pelo Poder Público para conter o avanço da pandemia, tratando-se de situação que atinge o correto cumprimento da obrigação pela Agravante, fato notório que, nos termos do art. 317 do CC, justifica a redução provisória do índice de reajuste, do aluguel dobrado de dezembro de 2020 e redução do valor do aluguel mínimo. Assim, fora apresentada a inicial da Ação Revisional de Contrato de Locação com Pedido de Tutela de Urgência, para rever o valor do aluguel mínimo mensal, IGP-DI e 13o, todavia, o juízo “a quo” não acolheu o pleito de antecipação da tutela de urgência, ensejando, portanto, no presente recurso, conforme decisão abaixo transcrita: [ ]” Sustenta que “inconteste é a existência de situação excepcional e imprevisível que exige a revisão do instrumento contratual de locação firmado entre as partes, de modo a promover o reequilíbrio do contrato e eventual onerosidade excessiva ou extrema vantagem a uma das partes”. Aduz que “não cabe ao Judiciário, quanto ao assunto em questão, a atividade de legislar, criando novas normas para regular a situação em comento em total desamparo a lei, mas tão somente, regular a relação já firmada entre as partes de modo a assegurar o equilíbrio contratual anteriormente existente, em observância à justiça e as normas já existentes em nosso país”. Alega que, “inobstante ainda não haja consenso jurisprudencial ou doutrinário acerca da natureza da pandemia - se caso fortuito ou força maior -, dúvidas não há quanto ao seu efeito principal, qual seja, a mitigação da responsabilidade civil”. Argumenta que “sendo um evento imprevisível, que impacta profundamente nas negociações privadas, elevando os custos envolvidos no pacto outrora firmado, desequilibrando as prestações obrigacionais inicialmente entabuladas entre as partes e, assim, inviabilizando - ou ao menos sobrecarregando - a manutenção das avenças firmadas, na forma inicialmente contratada, de rigor é a aplicação da Teoria da Imprevisão e da Onerosidade Excessiva à hipótese dos autos”. Entende que, “conquanto se trate de relação empresarial, a vulnerabilidade da Agravante em relação ao Agravado é patente, haja vista que, mesmo diante da grave crise econômica mundial, este é capaz de se manter, ainda que com dificuldades, haja vista a sua consolidação no mercado, solidificada infraestrutura, vultoso capital social, diversidade em investimentos, ao passo que a Agravante, considerando a impossibilidade de realização de sua atividade, dificuldade de auferir renda, obrigações de pagamentos de seus funcionários e débitos com fornecedores, possui grande dificuldade de manutenção de sua atividade empresarial, bem como, sério e grave risco de falência”. Salienta que “durante o período de fechamento do shopping center no Distrito Federal, a Agravante ficou impossibilitada de acessar suas lojas dentro do estabelecimento do Agravado, razão pela qual a finalidade da locação comercial restou prejudicada, fato agora se repete, posto que permanecem vigentes as medidas restritivas determinadas pelo Poder Público para conter o avanço da pandemia, encontrando-se o Shopping fechado”. Assevera que “na medida em que o acesso ao espaço locado é vedado ao locatário, a cobrança de 100% do 13o aluguel se torna excessivamente onerosa àquele, haja vista que se tratando de contrato bilateral, em que há benefícios e obrigações impostas à ambas as partes contratantes, o locatário estará cumprindo com sua obrigação sem obter dela o proveito esperado, qual seja, a utilização do espaço locado durante todos os meses do ano”. Afirma que atendidos os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal de urgência: probabilidade do direito evidenciada pela “impossibilidade de uso da loja durante os meses de março, abril e maio de 2020 e março de 2021”, o que caracterizaria a figura da exceção de contrato não cumprido; e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, “vez que, havendo em seu balanço comercial mensal a computação de maior passivo do que ativo, [ ] a parte Agravante não apenas sofrerá graves prejuízos momentâneos, como, em futuro próximo, com a atual situação fática, a sociedade empresária se encontrará totalmente endividada e, possivelmente, poderia decair em falência”, além de que, caso “seja compelida ao pagamento dos valores dos aluguéis reajustados pelo alto índice acumulado do IGP-DI, restará obrigada a fechar a sua unidade produtiva, causando o indesejável desemprego”. Ao final, requer: “Diante do exposto, requer seja conhecido e recebido o recurso para modificar o decisum ID 84702318 proferido pelo magistrado a quo, para que seja deferida tutela de urgência pelos Eméritos, para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento do 13o aluguel no mês de janeiro/2021, bem como seja afastada a aplicaçaluguão da correção pelo IGP-DI e utilizado o IPCA ou INPC ou reduzido para 5% o índice de reajuste, seguindo a orientação dos demais índices brasileiros, tendo em vista que o IGPDI foi distorcido por eventos extraordinários, resultando em percentual que não se limita a recompor o poder aquisitivo da moeda. Pugna ainda, em sede de tutela de urgência, a modificação da decisão para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do pagamento do 13o aluguel no mês de janeiro/2021, bem como seja afastada a aplicação da correção pelo IGP-DI e utilizado o IPCA ou o INPC, bem como seja deferida a assistência judiciária gratuita. Subsidiariamente, pleiteia-se pelo cálculo do 13o aluguel excluindo-se 1/4 dos meses que o shopping ficou fechado e, posteriormente, com horário reduzido, a fim de permitir o pagamento deste na proporção de 8/12, correspondentes aos meses que o shopping esteve aberto ao público no ano de 2020, totalizando a importância de R$ 6.662,82.” (ID 24261255, pp. 37/38). Preparo regular (ID 24264200 e 24264201). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutelas provisórias); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de revisão de aluguel, indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência em caráter antecedente para “substituição do IGP-DI como índice referencial com a aplicação do IPCA ou INPC (data base outubro/2020) ou sua redução para 5%, seguindo a orientação dos demais índices econômicos, conforme fundamentação exposta; e o afastamento da cobrança do 13o aluguel que venceu em janeiro de 2021 (com referência ao ano de 2020) ou; (ii) subsidiariamente, aplicação do 13o aluguel com redutor proporcional aos meses e dias que o shopping permaneceu fechado” (ID 24262965, p. 40). Intenta a agravante “seja deferida tutela de urgência pelos Eméritos, para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento do 13o aluguel no mês de janeiro/2021, bem como seja afastada a aplicação da correção pelo IGP-DI e utilizado o IPCA ou INPC ou reduzido para 5% o índice de reajuste” (ID 24261255, p. 37). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para antecipação da tutela recursal vindicada. Consubstancia fato público e notório que o reconhecimento do estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional em razão da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19) tem ocasionado, periodicamente, a suspensão de diversas atividades em vários segmentos, tais como na educação, comércio, lazer e entretenimento, dentre tantas outras. No âmbito do Distrito Federal, o Poder Público passou a instituir, via Decretos editados pelo Chefe do Poder Executivo, série de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia. No que importa ao caso, suspensão das atividades de atendimento ao público em shopping centers, salões de beleza e centros estéticos ocorreu de 19.3.2020 até o dia 5.4.2020 (Decreto 40.539); de 1o.4.2020 até o dia 3.5.2020 (Decreto 40.583); de 2.5.2020 até o dia 10.5.2020 (Decreto 40.674); de 7.5.2020 até o dia 18.5.2020 (Decreto 40.694); de 28.2.2021 até o dia 15.3.2021 (Decreto 41.849); estando atualmente em vigor o Decreto 41.869, de 5.3.2020. Pois bem. Certo que o exercício da atividade econômica da agravante – locatária de loja de cosméticos localizada nas dependências do agravado (shopping center) – foi alterado em razão das medidas sanitárias restritivas adotadas nos mencionados decretos, o que, efetivamente, deve ter trazido reflexos no que se refere a possibilidade de arcar com suas despesas, dentre elas, as que decorrentes da relação locatícia. Certo também que a suspensão das atividades comerciais da agravante em razão da pandemia, embora imprevisível, não autoriza suspensão do pagamento dos aluguéis, podendo ensejar, em tese, revisão do negócio jurídico em questão pela teoria da imprevisão. Isto porque contrato de locação bilateral, oneroso e consensual, em que uma parte (locador) se obriga a ceder o uso e o gozo de coisa não fungível a outra (locatário) temporariamente, mediante promessa de certa prestação, o pedido revisional, quando relacionado a fato imprevisível que enseje desequilíbrio na prestação contratada, pode ser admitido com base no artigo 317 do Código Civil, que define que “quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”. Na hipótese, não obstante haver elementos indicadores de queda no faturamento da locatária no ano de 2020 em razão da suspensão de suas atividades empresariais (ID 84654991, autos originários), da análise do instrumento de contrato de aluguel firmado entre as partes em 1o de maio de 2017 (ID 24262965 - p. 61), regulando locação de espaço comercial por 60 meses (01/10/2017 a 30/09/2022 – item 5 - ID 24262965 - p. 59), há previsão expressa de que o aluguel referente ao mês de dezembro de cada ano, o denominado 13o aluguel, seria cobrado de forma simples, e não em dobro (ID 24262965 - p. 61). Dessa forma, evidencia-se, ao contrário do pedido da agravante, que a obrigação de pagamento do aluguel em dobro no mês de dezembro de cada ano (o denominado 13o aluguel), apesar de constar da Cláusula Sexta, Parágrafo 4o do ajuste, foi excluída pelo item 10.6 do contrato firmado entre as partes: “CLÁUSULA SEXTA – DO ALUGUEL – O aluguel mensal, tal como estabelecido nas NORMAS GERAIS, Capítulo Nono, não pode ser inferior ao aluguel mensal mínimo de que trata o parágrafo primeiro desta cláusula e corresponderá à percentagem sobre as VENDAS BRUTAS, definidas no item 1.10 das NORMAS GERAIS, percentagem esta indicada no no06 do QUADRO DE INFORMAÇÕES BÁSICAS. Parte integrante deste contrato. [ ] PARÁGRAFO QUARTO – No mês de dezembro de cada ano, o ‘aluguel mensal mínimo’ devido corresponderá ao dobro de seu valor no referido mês.” (ID 24262965, p. 64 - grifei) Item 10.6 do Quadro de Informações Básicas do contrato firmado: “10.6 – Fica estipulado que o aluguel mensal mínimo devido pelo Locatário, no mês de dezembro, de cada ano, será simples e não em dobro, ficando sem eficácia o parágrafo quarto da CLÁUSULA SEXTA.” Ou seja: as partes acordaram a exclusão do 13o aluguel. Por isto, incabível o pedido de suspensão de exigibilidade ou de recálculo. Quanto ao pedido de substituição de índices de correção monetária do valor do aluguel, inviável desconstituir, pelo menos no presente momento processual, o que definido na decisão agravada: análise do alegado desequilíbrio do contrato justificador de eventual substituição do índice de correção que exige o exercício do contraditório. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro o pedido liminar. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 31 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora